Tribunal: TJMT
Processo: 1036417-96.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036417-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO FIRPO FONTES - CPF: 783.194.205-04 (APELANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (APELADO), IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA - CPF: 969.184.891-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), LUCILA ALVES LOCH - CPF: 012.577.931-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA - AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se o edital do certame não dispôs, de forma clara e direta, quanto à atribuição de pontos pelo exercício em cargos da carreira de Policial Civil, estadual ou federal, não cabe à Administração Pública conferir a tal exigência interpretação restritiva, sob pena de ofensa aos princípios da acessibilidade aos cargos públicos, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO PAULO FIRPO FONTES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá-MT nos autos da
Ação Ordinária nº 1036417-96.2018.8.11.0041
, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA E AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

Nas razões de apelação o recorrente alega que foi aprovado no
Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e que, na etapa de avaliação de títulos, não obstante tenha apresentado declaração circunstanciada da Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Federal, que certificou que o requerente é Policial Civil Federal (Escrivão de Polícia Federal) há mais de 08 (oito) anos, com o intuito de obter a pontuação que lhe seria devida, nos termos da alínea “d” do item 8.3.3, do respectivo edital do certame, esta pontuação não lhe fora atribuída
(Id. 53107458).

Aduz que propôs a ação em epígrafe

objetivando atribuir a pontuação relativa ao exercício de cargo de Policial Civil
, bem como
sua reclassificação, acrescentando-se, à sua pontuação final, a pontuação atribuída na fase de títulos. Ocorre que, inicialmente, foi indeferida a tutela de urgência em primeiro grau (Id. 53107458).

Afirma que, contra o
decisum,
interpôs o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013216-04.2018.8.11.0000
, no qual fora antecipada a tutela recursal para
“
conceder, caso devidamente comprovado o exercício da atividade policial como escrivão da Polícia Federal, o incremento de 0,8 ponto por ano de exercício de atividade policial limitando a 4 pontos, nos termos do item 8.3.3. alínea
d”

(Id. 53107458).

Assevera que, posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos formulados
“sem fazer qualquer menção ao Agravo de Instrumento e à decisão supracitada, que concedeu a tutela antecipada recursal”
(Id. 53107458).

Sustenta que
“a atribuição exclusiva de titulação para integrantes da carreira policial civil estadual, sem atribuir os pontos para os integrantes da carreira policial civil da União significa patentear um ‘discrímen’, pois ambas as atividades de natureza policial civil”
(Id. 53107458).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para:

“a) Manter, uma vez que já devidamente comprovado, pelo Apelante, o seu exercício de atividade policial como escrivão da Polícia Federal, a atribuição da pontuação relativa aos títulos descritos na alínea ‘d’ (exercício de cargo policial civil), do subitem 8.3.3 do Edital n.º 01 – PJC/MT13, de 16 de março de 2017 (retificado pelo Edital 1-9 – PJC/MT, de 02 de outubro de 2017), de forma a computar, adicionalmente, 4,00 pontos (0,8 pontos por ano de serviço, sendo o máximo 4,00 pontos para o exercício de cargo de natureza policial civil), sem olvidar os 1,35 já computados, em razão da titulação de especialista do autor, o que perfaz 5,35 pontos, no total, na fase de títulos, ratificando a decisão concedida no Agravo de Instrumento 1013216- 04.2018.8.11.0000.

b) Manter a reclassificação do Requerente, em conformidade com a nova nota total atribuída na fase de títulos, ratificando a decisão concedida no Agravo de Instrumento 1013216-04.2018.8.11.0000.

c) Ato contínuo, determinar a imediata nomeação do Apelante, caso esteja entre o número de candidatos a serem nomeados pelo Estado do Mato Grosso, após a sua reclassificação.”
(Id. 53107458).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 53107473).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 55911489).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25653-A.

Bom dia, Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora, demais Excelências aqui presentes neste julgamento.

A questão é muito singela Excelências, serei breve, até porque foi muito bem resumida pela Excelentíssima Desembargadora relatora.

Estive acompanhando aqui a discussão que me antecedeu sobre as sustentações orais de advogados, reiteração desses pedidos e faço votos para que nós, como advogados, possamos ser mais objetivos para podermos fazer valer o nosso direito de sustentação de maneira objetiva para não prejudicar o andamento dessas sessões.

Sabemos serem julgamentos complexos, duradouros e cada um fazendo sua parte, o desenrolar, com certeza, ficará predeterminado para as partes envolvidas.

O que se discute aqui Excelências, os memoriais foram entregues com as razões da apelação e foram muito bem destacadas nas razões do recurso e nos memoriais entregues antes do julgamento da semana passada, visto que esse julgamento foi adiado para esta sessão.

O cerne da questão é a correta atribuição de pontos e da pontuação de títulos de um candidato aprovado no Certame, no ano de 2017, para o cargo de Policial Civil no Estado de Mato Grosso e com a devida vênia ao ilustre Magistrado de piso, que se equivocou na análise do feito, vez que essa ambiguidade decorreu de equivocada análise da premissa básica do que está se discutindo aqui nessa demanda que é facilmente demonstrada no edital.

Peço licença para ler a integralidade desse “item” que discutimos na demanda.

É muito claro Excelências em estabelecer no subitem 8.3.3 é a pontuação pelo exercício de cargo na Polícia Civil.

O edital não faz nenhuma distinção entre Polícia Civil da União e Polícia Civil de Estado para fins de atribuição desta pontuação e de maneira equivocada, as apeladas não contabilizaram a pontuação do apelante do ora apelante pelo exercício de mais de 9 anos no serviço de Cabo de Polícia Civil da União.

O que se pretende com a presente demanda é justamente a aplicação da estrita observância do edital do concurso.

Não se quer qualquer categoria de ampliação de interpretação ou qualquer aplicação analógica, o que se pretende é mera aplicação do edital do concurso e o este é claro a atribuição de pontuação a quem exerceu o cargo de Policial Civil.

Entender de maneira distinta seria, na verdade, fazer crer que isso obviamente não é crível.

Que a Polícia Civil, que a União, seriam desprovidos de Polícia Civil.

Não é coerente com o nosso ordenamento jurídico e nós trazemos à baila todo o regramento legal a respeito do cargo de Policial Civil da União e a nossa Constituição Federal é clara no seu artigo 144 parágrafo primeiro inciso quinto em tratar da Polícia Judiciária da União. Trata-se da Polícia Federal especificamente como Polícia Judiciária da União e a nossa legislação,
infraconstitucional
, que regulamenta não poderia diferir, trata da mesma forma.

Trata Polícia Federal como Polícia Civil da União, então, sobre isso acredito que não haja discussão.

Trouxe à baila um parecer, no processo administrativo da Advocacia Geral da União, em que se tratou de aposentadoria especial de Polícia Civil no âmbito da União e lá não deixa dúvidas de que existe o cargo de policial civil da União.

Como não poderia deixar de ser trouxemos também julgados tanto da Suprema Corte como do Superior Tribunal de Justiça em que não deixa dúvida, não deixa margem a qualquer dúvida, acerca da existência dessa Polícia Civil da União como foi durante anos o ora apelante e colocando uma pá de cal em toda essa discussão.

Sempre na linha da premissa correta, de análise da presente demanda, qual seja, a correta observância ao edital do Certame. Trata-se inclusive de documento novo porque foi uma decisão do da Suprema Corte, posteriormente a apresentação da apelação e o julgado 5358 que o relator o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, taxativamente, coloca uma pá de cal em toda essa discussão em que afirma peremptoriamente que é inconstitucional a fixação de critérios de desempate em concursos públicos que favorece a candidatos que pertençam ao serviço público de determinado ente federativo.

Foi justamente o que aconteceu aqui, é em relação ao candidato ora apelante.

Por essas razões, por entender elucidar em estado de piso, e não com, a devida vênia, não estabeleceu a premissa correta para análise do que se discute, adotando com isso uma distinção indevida, ilegal e inconstitucional que se requer o provimento deste recurso.

Com a importante ressalva Excelência de que o candidato apelante já se encontra empossado, nomeado e em pleno exercício desde 2000 lotado na delegacia.

No axioma ele está acumulando, pois, está lotado desde então na mesma delegacia acumulando três municípios, delegacia de Porto Alegre do Norte lá ele está estabelecido com a sua família desde então, esposa, filha de um ano e cinco meses.

O detalhe mais importante, é que hoje o concurso evoluiu de tal forma, que a sua nomeação já teria ocorrido independentemente da concessão ou não dessa pontuação que entendemos que lhe fora indevidamente suprimida.

Por essas razões que requeremos e reitera pelo provimento da apelação.

Termino aqui as minhas breves palavras, muito obrigado.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, esclareço que, excepcionalmente, foi
deferido
o pedido de efeito suspensivo ativo à apelação, através da decisão de Id. 53107466, determinando a suspensão da eficácia sentença até o julgamento do presente recurso, considerarmos que o recorrente, no dia 29/06/2020, foi nomeado para o cargo de Delegado de Polícia Substituto, com a pontuação atribuída por meio da liminar concedida no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013216-04.2018.8.11.0000.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária em que se objetiva a atribuição da pontuação relativa aos títulos descritos na
alínea “d” do item 8.3.3
do

Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, no
Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, sob os seguintes fundamentos:

“Percebe-se que o Edital que rege o certame trazia a previsão dos requisitos necessários para obtenção de pontuação na fase de avaliação de títulos, senão vejamos:

“8.3.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos

(...)

d) Exercício em cargo da carreira policial civil;

(...)” – destacamos.

Denota-se que o Requerente exerce o cargo de Escrivão de Polícia Federal, ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos requisitos exigidos no item 8.3.3, alínea ‘d’ do mencionado Edital.

Salienta-se que não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais e normativas contidas no edital do certame.

Assim, cumpre destacar que a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público.

Nesse sentido segue o entendimento da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”.

(RE 480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454).

Desta forma, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário, impõe-se a improcedência dos pedidos”.

Nas razões de apelação o recorrente alega que
“a atribuição exclusiva de titulação para integrantes da carreira policial civil estadual, sem atribuir os pontos para os integrantes da carreira policial civil da União significa patentear um ‘discrímen’, pois ambas as atividades de natureza policial civil”
(Id. 53107458).

A irresignação não prospera.

O edital do certame previu que o exercício em cargo da carreira
policial civil
teria o valor de 1,40 por ano completo, sem sobreposição de tempo até o máximo de 7,00 pontos:

“8.3 – Da avaliação de Títulos

(...)

8.3.3 – Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

(...)

D – Exercício em cargo da
carreira policia civil
– 1,40 por ano completo, sem sobreposição de tempo – 7,00”

Como consignado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o edital do concurso público foi elaborado de acordo com o disposto no art. 122, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 407, de 30 de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e estabelece:

“Art. 122 - O concurso público de que trata o artigo anterior será realizado em seis fases eliminatórias e sucessivas:

(...)

§ 3º - Na fase de títulos, o exercício em cargos da
Carreira Policial Civil
será computado em percentual, para cada ano, limitado a trinta por cento, nos termos do disposto em edital.”

Assim, a referida lei complementar limita, para fins de contagem de pontos na fase de títulos, o exercício de cargo da
Carreira Policial Civil
.

Não havendo comprovação da afronta à regra editalícia ou de flagrante ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, é defeso o controle jurisdicional dos critérios utilizados para a atribuição de notas aos candidatos e do resultado do concurso público.

Primeiramente porque isso ofenderia os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, com base na vetusta parêmia cunhada por Hely Lopes Meirelles de que o edital é a lei do concurso, que obriga tanto a Administração Pública quanto o candidato.

Além disso, estabelecer uma interpretação extensiva aos títulos expressamente previstos no edital do concurso público importa na quebra do princípio da isonomia.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS. DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.

2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.

3
. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

4. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir para a anulação das questões é apenas circunstância de que o gabarito preliminar foi mais favorável ao candidato, de modo que a anulação é colimada apenas porque haveria a atribuição de pontos a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado.

5. O candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo.

6. Se a comissão examinadora procede à alteração das respostas consideradas corretas na prova objetiva, ou, ainda, nega pontuação ao candidato na fase de avaliação de títulos, deve, quando instada regularmente pelo interessado, providenciar a explanação dos motivos pelos quais praticado o ato, a sua negativa ou, como no caso concreto, a simples omissão induzindo a ofensa ao princípio da publicidade.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente.

(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. PROVA DE TÍTULOS. CERTIFICADO DE ESPECIALISTA. FALTA DE DATA DA OBTENÇÃO. REGRA DO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi concedida parcialmente a segurança ao pleito mandamental de revisão da apreciação da fase de títulos de concurso público para o tribunal de justiça estadual; o recorrente postula que seja computado diploma de especialista, desprezado porque apresentado em divergência aos ditames do edital.

2. O recorrente alega que teria havido excesso de formalismo por parte da comissão do concurso público, apesar de reconhecer que, de início, o documento havia sido entregue com falha, ou seja, sem demonstrar a data de sua expedição; o edital era bastante claro ao frisar que somente poderiam ser computados os títulos obtidos até data previamente fixada.

3. "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).

Recurso ordinário improvido.

(RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014)

Portanto, é defeso ao Judiciário realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública.

Por fim, segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
“tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Como vota o desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira?

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Gostaria que Vossa Excelência ou o Dr. Igor explicasse se a dúvida é só interpretação de um ‘item’ do edital ou se ele é mais abrangente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

É o item 8.3.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

O quê diz o item? Por favor, pode repetir?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Diz que somente serão aceitos os títulos ali relacionados até a data da entrega, observados os limites do ponto a seguir, ou seja, do cargo de carreira policial civil.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Mais, o quê?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Se Vossa Excelência quiser que o doutor explique.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Não, é só pra saber se o edital diz expressamente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Diz.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Diz, porque fala a um tempo de serviço público na área federal, na polícia civil federal, que deveria ser aceito, eu penso ser só o texto mesmo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O edital traz esse item 8.3.3 e o quadro de atribuições dos pontos, o exercício do cargo de carreira. Isso é o que ele traz.

IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25653-A.

Excelência se me permite, o edital, a literalidade do item 8.3.3 D é exercício em carreira da polícia civil.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Só isso.

IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25653-A.

Não se estende, não se restringe, “exercício”, acredito que essa tenha sido a dúvida de Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

O exercício em cargos da carreira de policial civil será computado. Só isso que fala o edital.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Não restringe a dizer se é estadual, federal ou abrange às duas.

A interpretação que se deu inicial é restrita, o pedido é mais amplo, mas como não efetua limitação ao próprio texto do edital que faz lei do concurso não realiza, essa limitação. Entendo que está com a razão o pleiteante da concessão do mandado de segurança.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Por ser abrangente né?

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Por ser abrangente me parece ser o único tópico que se discute neste recurso.

IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25653-A.

Perfeito.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Com a devida vênia, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, eu acredito que houve um equívoco da administração ao não admitir como ‘item’ válido, uma vez devidamente comprovado.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Luiz Carlos da Costa?

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eminentes pares, a Constituição da República Federativa do Brasil, com a redação anterior, dispunha no artigo 144 que: “
a segurança pública é dever do estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: policia federal, policia rodoviária federal, policia ferroviária federal, policias civis, policiais militares e corpos de bombeiros militares”
. Entretanto, a Emenda Constitucional nº 104 de 2019, acrescentou no inciso VI, policiais penais federal, estadual e distrital, o parágrafo 1º dispõe sobre a competência da polícia federal.

E, o parágrafo 4º

do citado dispõe que “às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
.
Logo, penso cá com os meus botões, que a decisão impugnada teria decorrido da análise literal do artigo 144, I, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, unicamente.

Essa, todavia, mesmo à época, não seria a melhor interpretação do dispositivo constitucional e, hoje, não mais remanesce qualquer dúvida razoável, em razão da mudança do texto constitucional.

De fato, no meu entender, não se pode fazer a distinção, com o advento do parágrafo 5º -A, uma vez que, na essência, a expressão civil está, estão somente, para diferenciar da polícia militar . De resultado, a expressão polícia civil se refere tanto à policia federal, como a polícia civil estadual

Então peço vênia a eminente Desembargadora relatora para acompanhar a divergência porque a polícia judiciaria, polícia civil realmente diz tanto a respeito da polícia civil federal e a polícia civil estadual que exerce praticamente, na essência, as mesmas competências, observada a competência absoluta estabelecida na própria Constituição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares, quando o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira fez o questionamento a respeito da previsão do item 8.3 do edital do certame, indaguei a mim mesma se este item, ao se referir à expressão “exercício em cargo da carreira policial civil”, não estaria muito generalizado, dificultando a correta identificação do que efetivamente podia ser admitido pelo edital.

Em função disso, pude entender bem o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa e, por esse motivo, vou rever o meu posicionamento para também dar provimento ao recurso.

Ocorre que, a despeito de a Constituição Federal ter tratado da Polícias Federais e da Polícia Civil como órgãos distintos, em essência, essa distinção diz respeito apenas às competências, às atribuições de cada uma delas, e, mesmo neste caso, há muitas semelhanças na atuação de uma e outra Polícia, como se pode extrair do inciso IV do §1º do art. 144 da Constituição Federal.

Logo, em que pese o meu entendimento inicial, ao fazer nova ponderação sobre o item 8.3 do edital do certame, e constatar a sua abrangência, penso não ser possível, no caso concreto, afastar da pontuação de títulos prevista no edital o exercício, pelo apelante, da atividade policial como Escrivão da Polícia Federal.

Posto isso, diante dos esclarecimentos feitos pelos Desembargadores Mario Roberto Kono de Oliveira e Luiz Carlos da Costa, que me convenceram de que realmente a expressão “carreira policial civil” é abrangente e não teria como afastar o exercício de cargo perante a Justiça Federal, hei por bem retificar o meu voto para dar provimento ao recurso.

Então o resultado fica sendo: à unanimidade deu provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Obrigada, Doutor Igor. Foi um prazer tê-lo aqui conosco.

IGOR DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA, OAB/DF 25653-A.

Eu que agradeço Excelências, uma boa sessão de julgamento para todos, muito obrigado.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022